Tribunal: TJDFT
Processo: 0006531-77.2016.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-12-27

Ementa:
Órgão: Conselho Especial Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) No do Processo: 0006531-77.2016.8.07.0000 EXEQUENTE: LAIRES DE OLIVEIRA ZEIDAN EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Defiro o pedido formulado na petição Id. 77145918 e concedo o prazo de 10 (dez) dias para que o Distrito Federal se manifeste sobre os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial. Brasília, 17 de dezembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora